Tribunal: STF
Processo: RE 1485651
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO DECLARADO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



     



    “RECURSO INOMINADO - AGENTE PENITENCIÁRIO – LEI No 10.254/1990 E LEI No 18.185/2009 – DESIGNAÇÕES SUCESSIVAS – MODULAÇÃO TEMPORAL - EMB. DECL. ADPF 915 – ADICIONAL NOTURNO - PAGAMENTO DEVIDO. 1) O e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais ao julgar o recurso n. 1.0000.16.074933-9/001 que declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, incisos IV, V, VI, alíneas a, b,c, d e §1º, e art. 4º, incisos II, IV e §1º, III e IV, da Lei Estadual n. 18.185/2009, modulou os seus efeitos de modo a convalidar os contratos celebrados temporários celebrados até 01.02.2018, pelo prazo máximo de 03 anos. 2) O E. Supremo Tribunal Federal, nos Embargos de Declaração na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 915, prorrogou por 24 meses os contratos firmados com base no art. 10 da Lei n. 10.254/1990, ampliando a modulação temporal dos efeitos de declaração e não recepção de inconstitucionalidade da lei, motivo pelo qual os contratos firmados pelo Estado de Minas Gerais com o recorrente são considerados válidos, afastando o direito ao recolhimento do FGTS. 3) Uma vez comprovado o exercício das atividades funcionais no período entre as 22:00h de um dia e as 5:00h do dia seguinte, e exercendo a função de agente de segurança penitenciário, o servidor faz jus ao recebimento de adicional por trabalho noturno, nos termos do art.12 da Lei Estadual 10.745/1992. 4) Nas ações em que for vencida a Fazenda Pública, o valor devido será corrigido monetariamente pelo IPCA-E e com incidência de juros de mora consoante a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da Lei n. 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da Selic, acumulado mensalmente (art. 3º, da EC nº 113/2021). 5) Providos ambos os recursos.” (e-doc. 8, p. 1-2).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 37, incs. II, IX, e § 2º da Constituição da República. Afirma que o recorrido firmou contratos temporários para funções permanentes, o que os torna nulos de pleno direito. Alega que, nesta situação, o servidor contratado pelo ente público tem direito ao FGTS (e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que “restou evidenciada violação a dispositivo constitucional, bem como eventual afronta a entendimento consolidado em Tribunal Superior” (e-doc. 12).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “O Estado de Minas Gerais se insurge em relação à declaração de nulidade das designações temporárias e sucessivas celebradas com o recorrido o qual foi contratado para prestar serviços como agente de segurança penitenciário. 



    No caso presente, quanto à validade dos contratos temporários firmados junto à administração pública, uma vez que deixaram de observar o princípio constitucional do Concurso Público, há de se observar o entendimento que restou consolidado pelo e. TJMG na ocasião do julgamento do recurso de n° 1.0000.16.074933-9/001. 



    Na oportunidade, houve o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, incisos IV, V, VI, alíneas a, b, c, d e §1º, e art. 4º, incisos III, IV e §1º, III e IV, da Lei Estadual no 18.185/09, por se tratarem de hipóteses “genéricas e ordinárias da Administração Pública, que não se coadunam com os princípios constitucionais da acessibilidade e do concurso público, uma vez que não especificam objetivamente a contingência que evidencia a situação de urgência”.



    O julgado supracitado estabeleceu a modulação de seus efeitos de modo a convalidar os contratos celebrados até 01 de fevereiro de 2018 (data de sua publicação), pelo prazo máximo de 03 anos, ou seja, até 01 de fevereiro de 2021. 



    Todavia, o E. Supremo Tribunal Federal, nos Embargos de Declaração na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 915, modulou, novamente os efeitos da lei por mais 24 meses a contar da conclusão do julgamento, ampliando, desta forma a modulação temporal dos efeitos de declaração e não recepção de inconstitucionalidade da lei.



    (...)



    Diante de tais considerações, devem ser considerados válidos os contratos firmados entre as partes, objeto da lide, e o pedido inicial julgado improcedente.” (e-doc. 8, p. 3-5).



    5. Da atenta leitura das razões recursais, verifica-se que não foram refutados os fundamentos contidos no acórdão para julgar válidos os contratos firmados entre as partes. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida, portanto, inviabiliza este recurso, nos termos dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    6. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO NÃO DECLARADO NULO. FGTS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287/STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente, e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedentes. 3. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE nº 1.141.061-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/09/2018, p. 11/10/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO RECURSO DESASSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.417.764/MG, de minha relatoria, j. 04/03/2023, p. 06/03/2023).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator